Tribunal: TJMT
Processo: 1029928-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029928-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO JOAO DE AZEVEDO - CPF: 250.678.773-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por professor da educação básica contratado temporariamente, em face do Estado de Mato Grosso, na qual se postulou a implementação do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias e reflexos legais, acrescidos de valores retroativos referentes aos últimos cinco anos, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado pode ser conhecido quando as razões recursais apresentadas não guardam correlação com os fundamentos da sentença recorrida, por abordarem matéria estranha ao objeto da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara os motivos de fato e de direito que justificariam sua reforma.

4.

As razões recursais apresentadas versam sobre suposta nulidade de contratos temporários e direito ao recebimento de FGTS, matérias que não foram objeto da ação nem apreciadas na sentença impugnada.

5.

A total dissociação entre o conteúdo do recurso e a controvérsia decidida impede o exame do mérito recursal, por ausência de interesse e inadequação da via eleita.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que recursos cujas razões não guardam relação com o julgado recorrido não atendem aos pressupostos de admissibilidade, impondo o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões dissociadas do objeto da demanda, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029928-14.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Celso João de Azevedo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C COBRANÇA
” ajuizada pelo autor, que ocupa o cargo de professor da educação básica, na modalidade de contrato temporário, em desfavor do Estado de Mato Grosso, onde alega que seus vencimentos são pagos em valor inferior ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme regulamentado pela Lei Federal n.o 11.738/2008, bem como que o reajuste anual de seus proventos não respeita o índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.

Ao final, requereu que o ente público seja condenado a implementar o referido piso nacional, com os devidos reflexos nas demais verbas.

Em 23/06/2025 fora prolatada sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Contra a decisão, o Reclamante interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alegou que:

“A recorrente ingressou com uma ação contra o recorrido objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários que firmou com o ente público e o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A parte autora alegou que foi contratada temporariamente para o cargo de professora pelo recorrido em contratos sucessivos. A requerente sustentou que tais contratos deveriam ser considerados nulos, pleiteando, consequentemente, o pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS.

Analisando a documentação juntada aos autos, o juiz leigo verificou que as contratações temporárias da requerente ocorreram dentro dos limites legais, não ultrapassando o prazo máximo permitido pela legislação estadual. Dessa forma, concluiu que os contratos eram válidos e que não havia fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS”.

Ao final requereu:

“A) A reforma da sentença que declarou a improcedência dos pedidos da requerente, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados com o recorrido, considerando a ausência de amparo legal para tais contratações;

B) O reconhecimento do direito da requerente ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente aos períodos de contratação, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das parcelas devidas;

C) A declaração da inconstitucionalidade da norma que permite a contratação temporária em desacordo com os princípios da legalidade e da continuidade do serviço público, garantindo a proteção dos direitos trabalhistas da requerente”.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, no caso dos autos, a discussão gira em torno do Piso Nacional para os profissionais do magistério público, já nas razões recursais o Recorrente discute a respeito da nulidade dos contratos temporários e de direito ao recebimento de FGTS, fato totalmente alheio aos autos.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026